Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700535-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DIAS MARTINS, RAQUEL DE MOURA MARTINS, JOSE OTAVIO DIAS MARTINS AGRAVADO: MOACYR LAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO DIAS MARTINS, RAQUEL DE MOURA MARTINS e JOSÉ OTÁVIO DIAS MARTINS, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação Declaratória de Extinção de Hipoteca c/c Obrigação de Fazer no 0043387-42.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes. A decisão agravada restou vazada nos seguintes termos: “A tutela de urgência postulada pelos autores, qual seja, a baixa de gravame hipotecário registrado na matrícula de imóvel de sua titularidade, tem caráter satisfativo e se confunde com o mérito da presente demanda. Outrossim, o registro em questão visa salvaguardar os interesses não apenas do credor hipotecário, “in casu” o réu, mas também de terceiros de boa-fé. Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão deduzida conforme id. 46765431. Lado outro, considerando que o réu foi citado pela via editalícia e deixou transcorrer, “in albis”, o prazo para oferecimento de resposta, forçosa a nomeação, conforme determina o inciso II do artigo 72 do CPC, da Curadoria de Ausentes para representá-lo, com nova abertura de prazo, observada a dobra legal, para o oferecimento de resposta. Assim, intime-se a Curadoria de Ausentes para que apresente contestação.” (ID 51080854 do processo principal). Nesta instância recursal, os Agravantes ressaltam que teriam ajuizado, em 12.11.2013, ação declaratória de extinção de hipoteca c/c obrigação de fazer em desfavor do agravado, buscando a declaração de inexigibilidade da dívida confessa na Escritura Pública de Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária, lavrada em 09.09.1996, e, em sede de tutela de urgência, a baixa do gravame hipotecário, em razão de suposta prescrição da dívida. Ante a decisão de indeferimento do pedido liminar, interpõem o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal para que, ante a suposta prescrição da dívida, seja determinada a imediata baixa do gravame hipotecário incidente sobre a matrícula 88.898 (R. 8 e AV. 9) do Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel CSD 01, Lote 08, Taguatinga/DF. Ressaltam que a hipoteca seria para garantir o adimplemento da dívida confessa de R$ 536.796,69 (quinhentos e trinta e seis mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), representada pelo débito fiscal constituído no Auto de Infração de no 1.198/96 e CDA de no 50098456105. Alegam que teriam se obrigado ao pagamento em 48 meses com termo final em 09.09.2000 e que o débito fiscal assumido pelo Agravado estaria com exigibilidade suspensa desde 2001, em decorrência do processo de compensação de precatório deflagrado pelo Agravado, em tramitação administrativa sob o no 043.000.207/2001-0. Afirmam que a prescrição da obrigação teria ocorrido no dia 11.01.2008, em face do prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 13624514. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do atual Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos o requisitos devem estar presentes para o acolhimento do pedido que deve contar, ainda, com a possível reversibilidade da medida. Em sede de análise perfunctória, que cabe na análise do pedido liminar, verifico que a argumentação dos Agravantes não supera o requisito relacionado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se da argumentação, nas palavras dos Agravantes, que o “perigo da demora ou risco do resultado útil do processo este também se encontra caracterizado na medida que manter restrição na matrícula de imóvel por obrigação que ao que tudo indica deixou de existir” – grifei. Observe-se que, baseado na tese que indicaria a ocorrência de prescrição, os Agravantes defendem a medida antecipada inaudita altera pars de baixa do gravame existente sobre o imóvel, sem apresentar, contudo, qualquer elemento que indique o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, a baixa liminar do gravame permitiria aos Agravantes a livre disposição do bem antes de análise mais detalhada, e sob as regras do contraditório, dos fatos alegados na inicial do processo. Assim, neste momento processual, ante a ausência do requisito de evidência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, bem como o risco de irreversibilidade da decisão, esta em face da possibilidade de alienação do bem a terceiros de boa fé, o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada, pela Curadoria de Ausentes, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator